Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRADA. DESAPARECIMENTO DO GENITOR. MUDANÇA PARA O EXTERIOR. ENDEREÇO DESCONHECIDO. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Súmula 596/STJ.
2. Na hipótese, o desaparecimento do genitor autoriza a inserção da avó paterna no polo passivo, a fim de garantir o melhor interesse da menor.
3. Apelação conhecida e provida.